Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Verba salarial. Ausência de comprovação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados possuem natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não comprovou a origem salarial dos valores penhorados nem demonstrou que a conta bloqueada se destinava exclusivamente à reserva financeira pessoal.
4. O extrato bancário juntado aos autos revela movimentações financeiras típicas de conta corrente, não havendo elementos que justifiquem a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015.
5. A ausência de prova acerca da origem e da destinação dos valores inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade, afastando a probabilidade de provimento do recurso.
6. Ainda que se tratasse de verba salarial, admite-se a penhora excepcional quando preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial da parte executada e de seus dependentes.
7. A insuficiência do valor penhorado para a satisfação total do crédito não constitui motivo para liberação da constrição, sendo possível sua manutenção como medida eficaz de quitação parcial do débito.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.06.2024;
STJ, Resp n. 1.809.124/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.06.2019.